Tribunal: TJBA
Processo: 8006775-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006775-71.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCIANO SANTOS DE MELO Advogado(s): NABILA PRACIANO LEAL SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PRETENSÃO JURIDICAMENTE INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por policial militar do Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de prova, sob o fundamento de ausência de interesse processual, por inutilidade da prova requerida – perícia destinada a subsidiar futura ação de cobrança de adicional de periculosidade. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o Apelante, policial militar do Estado da Bahia, faz jus à produção de prova pericial com o objetivo de fundamentar pedido de pagamento de adicional de periculosidade, diante da ausência de regulamentação específica sobre o tema e da existência de gratificação já incidente sobre a atividade exercida (GAP). III. Razões de decidir 3. O art. 92, V, “p”, da Lei Estadual nº 7.990/2001 configura norma de eficácia limitada, carecendo de regulamentação específica para viabilizar o pagamento do adicional de periculosidade aos policiais militares. 4. A ausência de norma regulamentadora impede a constituição de direito subjetivo exigível, inexistindo base legal para o deferimento do benefício pleiteado. 5. O princípio da legalidade estrita veda a concessão judicial de vantagens remuneratórias sem respaldo legal expresso, conforme previsto no art. 37, X, da CF/88 e na Súmula Vinculante nº 37 do STF. 6. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), já incorporada à remuneração do policial militar, possui o mesmo fundamento fático do adicional de periculosidade, configurando bis in idem caso houvesse cumulação. 7. A inutilidade da prova pericial pleiteada é evidente, uma vez que a controvérsia jurídica não depende da demonstração do risco da atividade, mas da ausência de regulamentação legal. 8. Correta a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de interesse de agir. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: "1. A ausência de regulamentação específica inviabiliza o reconhecimento judicial de adicional de periculosidade a policiais militares, nos termos do art. 92, V, “p”, da Lei Estadual nº 7.990/2001. 2. É incabível a produção antecipada de prova quando a controvérsia é exclusivamente de direito e a prova requerida é manifestamente inútil para eventual ação futura." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8006775-71.2023.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante LUCIANO SANTOS DE MELO e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça